Tribunal: TJDFT
Processo: 0715342-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715342-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELE JORDAO SILVEIRA AGRAVADO: FERDINAN TEIXEIRA CUTRIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YELÊ JORDÃO SILVEIRA contra decisão (ID 231076119) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em desfavor de FERDINAN TEIXIRA CUTRIM, deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao réu. Em suas razões (ID 70957223), o agravante alega que: 1) não houve demonstração inequívoca da hipossuficiência de recursos capaz de justificar o deferimento do benefício da gratuidade judiciária; 2) o requerido é aposentado como servidor público do Distrito Federal e possui remuneração bruta de mais de R$ 10.000,00; 3) o valor é considerável, especialmente se comparado à média salarial da população do Distrito Federal; 4) os empréstimos consignados não são justificativa para a concessão da gratuidade, pois foram contraídos voluntariamente dentro do limite da margem consignável, para não comprometer o cumprimento das demais obrigações básicas; 5) o réu deve arcar com os efeitos de sua gestão financeira e não pode transferi-la ao judiciário ou ao credor; 6) a fonte estável de recursos é suficiente para arcar com as obrigações básicas e permite que suporte os encargos do processo; 7) a ausência de plano de saúde não é indicador de hipossuficiência; 8) as despesas essenciais não foram comprovadas. Requer o provimento do recurso para que seja revogada a concessão da gratuidade judiciária. Preparo comprovado (ID 70960920). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator